Tribunal: STF
Processo: Rcl 69180
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010923-96.2021.5.15.0102, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, assim como o C. TST têm presumido a culpa pela simples prestação de serviços ao Município, ora Reclamante. E frise-se, tais decisões, reiteradamente, não apontam, de forma clara e objetiva, qualquer conduta culposa do ente público ou dos seus agentes em relação aos eventuais prejuízos sofridos pelo empregado de sua contratada” (fl. 4, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 2):



    “Nota-se que o recorrente não trouxe aos autos documentação hábil para comprovar que havia a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas referentes à reclamante ou qualquer outro empregado terceirizado, encargo que, como visto, lhe competia. 



    Com efeito, o município reclamado se limita a acostar aos autos documentos que não comprovam a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Note-se que o município apresenta diversas folhas de pagamentos dos empregados da segunda reclamada (...) que nada comprovam quanto ao efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas, nem tampouco comprovam a fiscalização mês a mês da municipalidade. Ademais, o segundo réu junta relatórios GFIP SEFIP, Guias da Previdência Social (GPS) (...), guias de recolhimento do FGTS (...) que sequer estão individualizados e, portanto, não servem a comprovar a fiscalização do contrato da prestação de serviços porque não demonstram o efetivo cumprimento das obrigações e encargos trabalhistas relativamente aos trabalhadores que prestam serviços em favor do município. 



    Saliento que os formulários preenchidos pela própria obreira (...) não servem como prova de fiscalização, haja vista o baixo poder de resistência da empregada em fornecer informações no sentido de que a sua empregadora, responsável pela sua fonte de sustento, está incorrendo em irregularidades no curso do contrato de trabalho. Isso porque, ao preencher esse formulário com qualquer tipo de informação que consista irregularidade a obreira estaria sujeita a retaliações, inclusive a perda do próprio emprego, motivo pelo qual tais documentos não gozam de qualquer idoneidade para fins de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.



    (...)



    Ademais, malgrado o município tenha asseverado que o contrato de trabalho da laborista tenha findado posteriormente ao término do contrato de trabalho, observo que o fim do pacto laboral ocorreu em 11.10.2019 (...) e o termo de prorrogação de contrato acostado pelo próprio segundo réu informa que a vigência do contrato foi prorrogado até 30.07.2022, afastando as alegações do recorrente. 



    Evidente, pois, que se a municipalidade tivesse efetuado a fiscalização minimamente eficiente, poderia ter impedido a lesão aos direitos da autora, que dizem respeito a horas extras e supressão do intervalo intrajornada durante todo o pacto laboral. 



    Pelo exposto, está demonstrada a conduta culposa do tomador dos serviços (segundo reclamado), razão pela qual deverá responder subsidiariamente pelos créditos deferidos ao reclamante, exegese essa que não contraria o disposto no §1º do art. 71 da Lei 8.666/93, tampouco a decisão exarada na ADC 16 e na Repercussão Geral do RE 760.931, de modo que não há inconstitucionalidade da Súmula 331, V, do TST e nem mesmo afronta à Súmula Vinculante nº 10”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente